Tribunal: STF
Processo: ARE 1527700
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para afastar a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade e "condenar o Estado do Rio Grande do Sul a conceder a aposentadoria especial a Ricardo Accioly Zamboni, devendo a base de cálculo do salário benefício observar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% do período contributivo, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91” (Doc. 73, fl. 2). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 73):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR A MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTES A 80% DO PERÍODO CONTRIBUTIVO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. HÁ NORMA CONSTITUCIONAL OU INFRACONDICIONAL QUE, NAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTAM PROVENTOS INTEGRAIS CALCULADOS PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 79), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, RICARDO ACCIOLY ZAMBONI aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 40, §§3º e 4º, I e III (com redação anterior à EC 103/2019); e 103-A da CF/1988; arts. 6º e 7º da EC 41/2003; arts. 2º e 3º, II, da EC 47/2005 e à SV 33/STF (Doc. 79, fl. 2).



    Para tanto, sustenta que o acórdão recorrido “o acórdão recorrido está baseado em uma tese central equivocada, (…) pois parte do entendimento de que o servidor não teria preenchido as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 (35 anos de tempo de contribuição, 20 ou 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 ou 15 anos de carreira, 5 anos no cargo e idade mínima variável de 60 anos). Contudo, ignora se tratar de pedido de aposentadoria especial, em que impende a aplicação da regra da paridade e integralidade, visto que o recorrente tomou posse antes de 16.12.1998 (mais especificamente em 26.11.1990) e o requerimento administrativo da aposentadoria se deu em 08.03.2016, sendo incontroverso que foi preenchido o requisito do art. 3º, inciso II, da EC nº 47/2005 - 25 anos de contribuição exercidas em atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física” (Doc. 79, fl. 12). 



    Requer, por fim, o provimento do presente recurso, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paritários, independentemente do preenchimento dos requisitos da EC 41/2003 e da EC 47/2005.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 93), a Corte de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282, 356 e 284 do STF.



    No Agravo (Doc. 100), o agravante defende o prequestionamento das normas constitucionais apontadas, reiterando, no mais, os argumentos referentes ao mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 79, fls. 2-3):



    “1.2.1. Da repercussão geral 



    A análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º do CPC. 



    No presente feito, a repercussão geral está presente, por se tratar da definição da base de cálculo de aposentadoria especial de servidor público estadual, o que refletirá na concessão dos proventos de aposentadoria especial para centenas de servidores públicos vinculados a Regime Próprio de Previdência Social. 



    Por outro viés, a previsão expressa na Constituição da República do direito à previdência social como direito social (art. 6º) e do sistema de Previdência como componente da Ordem Social (Título VIII, Capítulo II, Seção III) já implicam a existência do requisito da repercussão social nos recursos extraordinários interpostos. 



    É notória a repercussão geral de uma tese que pode ter impacto sobre a fórmula de cálculo aposentadoria especial dos servidores públicos que ingressaram antes das Emenda Constitucional 20/1998. 



    Como a questão da aplicabilidade da paridade e integralidade teve repercussão geral reconhecida e julgada (RE 1.162.672/SP), a questão do reconhecimento de casos aos quais o precedente não se aplica e o estabelecimento da forma de quantificação do direito também apresentam repercussão geral, pois aprimoram o seu sentido essencial. 



    A questão ora discutida é apta a excepcionar milhões de casos individuais que a anterior decisão do Supremo, sem fazer distinção, afetaria. 



    Resta, assim, demonstrado o preenchimento do requisito da repercussão geral (art. 102, § 3º da Constituição Federal de 1988).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, afastou o direito à paridade e à integralidade postuladas aos seguintes argumentos (Doc. 73, págs. 1-2):



    “No que tange à declaração do direito à concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, com razão o embargante. 



    A parte embargada ingressou com ação postulando a concessão de aposentadoria especial pelos anos de contribuição e labor nocivo à saúde. Nessas condições, a base de cálculo do salário benefício deve observar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91.



    Isso porque não há norma constitucional ou infraconstitucional adicional que, nas aposentadorias especiais do parágrafo 4º do art. 40 da Constituição Federal, garantam proventos integrais calculados pela última remuneração e paridade. (...) ”



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: 



    “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. O acórdão do Tema 139 recebeu a seguinte ementa: 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Pela relevância, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI: 



    “Com efeito, a EC 41/2003 extinguiu o direito à paridade dos proventos para os servidores que ingressaram no serviço público após a sua publicação, mas o garantiu aos que estavam na fruição da aposentadoria na data de sua publicação, estendendo-lhes quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (art. 7º da EC 41/2003). 



    Quanto à situação dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a sua edição, é preciso observar a incidência das regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005. Esta Emenda complementou a reforma previdenciária com efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003 (art. 6º da EC 47/2005). 



    Nesses casos, duas situações ensejam o direito à paridade e à integralidade de vencimentos: [i] servidores que ingressaram, de modo geral, antes da EC 41/2003, e [ii] servidores que ingressaram antes da EC 20/1998. 



    Na primeira hipótese, o art. 2º da EC 47/2005, ao estabelecer que aplica “aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC nº 41, de 2003, o disposto no art. 7 da mesma Emenda”, garantiu a integralidade e a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a publicação da EC 41/2003, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: [i] sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher, [ii] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [iii] vinte anos de efetivo exercício no serviço público, e [iv] dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Ressalte-se, ainda, que os limites de idade e de tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos para os professores do ensino infantil, fundamental (como na espécie) e médio. 



    De outro lado, na segunda situação, o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005 estendeu aos servidores públicos que ingressaram no serviço até a publicação da EC 20/1998 o direito à paridade e à integralidade, desde que preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: [i] trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher, [ii] vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e, por fim, [iii] idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a , da Constituição Republicana, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos. 



    Sobre a matéria, Maria Sylvia Zanella di Pietro assentou que 



    “Também tem que ser respeitada a paridade dos proventos e da pensão com os vencimentos e demais vantagens concedidos aos servidores em atividade, seja para os benefícios já concedidos na data da Emenda Constitucional nº 41/03, seja para os que já completaram os requisitos para obtenção da aposentadoria ou da pensão nos termos do art. 3º. A Emenda Constitucional nº 47/05 estende o mesmo benefício aos que ingressaram no serviço público até 16-12-98 (data da entrada em vigor em Emenda nº 20/98) e que tenham cumprido os requisitos previstos no artigo 6º da Emenda nº 41/03 ou no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.” 



    Assim, bem examinada a questão, entendo que o recurso extraordinário merece parcial provimento, uma vez que o arresto recorrido não observou as regras inseridas pela EC 47/2005. É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 e respeitado o direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime.” 



    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, deu parcial provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido autoral, a fim de condenar o Estado do Rio Grande do Sul a conceder-lhe a aposentadoria especial, contudo, sem a garantia da integralidade e paridade. 



    Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido.



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 13/3/2024)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.237.3456-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.310.709- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/9/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente